Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-60.2010.8.11.0080
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001000-60.2010.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITALINA PAULA DA SILVA - CPF: 327.726.291-04 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODAIR JOSE PIRES BARBOSA (VÍTIMA), ODAIR JOSE PIRES BARBOSA - CPF: 937.802.491-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENTO HOMICIDA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO –

APARENTE
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE RAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se de acusação de crime doloso contra a vida, submetido, em princípio, à competência do Tribunal do Júri, a absolvição sumária do réu demanda comprovação categórica de que uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal tenha se configurado. Igualmente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal exige prova concludente e insofismável da ausência de
animus necandi
.

Não sendo possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída à recorrente,
deve ser reservado ao Conselho de Sentença a decisão acerca da caracterização ou não do seu intento homicida, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do agente no momento da conduta narrada na denúncia.

Se o réu é representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela interposição de RESE e apresentação das respectivas razões.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vitalina Paula da Silva
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0001000-60.2010.8.11.0080 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que a pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a recorrente pleiteia a sua absolvição sumária/despronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ao argumento de que não resultou comprovado o
animus necandi
. No mais, pede a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico pela interposição do recurso (Id. n. 205075263).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 205075266).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 205075268).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 207528151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Vitalina Paula da Silva
foi pronunciada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignada, a ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária/despronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ao argumento de que não resultou comprovado o
animus necandi
.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que o
standard probatório
exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime – havendo, contudo, ainda assim, a necessidade de que essa prova tenha sido produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Igualmente, a decisão desclassificatória exige
convencimento
do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Pois bem.

Na espécie, a denúncia narra o seguinte:

“(...) Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2010, por volta das 13h35min, na Rua F-20, Setor F, nesta cidade e Comarca de Querência/MT, VITALINA PAULA DA SILVA, vulgo “Paula”, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando de um vidro de álcool, ateou fogo na vítima Odair José Pires Barbosa, provocando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 38/40.

Consta que a acusada ligou para a polícia militar relatando que havia sido agredida pelo irmão da vítima e que aquele havia dito que buscaria uma arma para acertar as contas com ela.

Enquanto a polícia deslocava se até o local obteve a informação de que tinha uma mulher que havia ateado fogo no marido, quando, ao chegar no local, a acusada confessou ter sido ela que tinha colocado fogo na vítima.

Apurou-se que a denunciada encontrava-se em casa quando seu companheiro chegou já embriagado, momento este que os dois discutiram, sendo que a acusada estava na posse de um litro de álcool, o qual passava nas pernas, quando esta arremessou o álcool em seu companheiro e em seguida acendeu um isqueiro ateando fogo no mesmo, tendo a vítima sido socorrido rapidamente até o hospital municipal.

Após a acusada ser detida e cientificada da acusação, começou a “passar mal” e reclamar de falta de ar sendo logo encaminhada ao hospital para atendimento, no entanto, ao entrar sozinha na sala com a enfermeira e aproveitando-se do momento em que esta teve que se ausentar, a acusada fugiu pelos fundos do hospital, por um portão que se encontrava aberto tomando rumo ignorado, sendo somente recapturada no dia seguinte, após uma denúncia de que a mesma encontrava-se próximo ao aeroporto municipal pedindo carona para ir até Ribeirão Cascalheira/MT.

Consta, ainda, que devido a gravidade das lesões, sendo queimaduras de 2.º e 3.º graus, as quais atingiram cerca de 25% a 30% do corpo, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Água Boa/MT e de lá para a cidade de Goiânia/GO.

A denunciada só não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o socorro prestado foi imediato.

Conforme relatório do delegado, a vítima era casada e a acusada seria sua concubina. (...)”
(Id. n. 205074418, pp. 23-27;
sic
)

A materialidade delitiva é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2022.107755 (Id. n. 205074418, pp. 48-49), o Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 205074418, p. 52), o laudo pericial n. 119/2010 (Id. n. 153410819, p. 63) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, a autoria do fato não é objeto de questionamento.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de a acusada ter ou não agido imbuída por intento homicida.

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tal circunstância tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável, sobretudo ao considerar o
modus operandi
empregado e o resultado da ação, que causou graves lesões à vítima, inclusive queimaduras de 2º e 3º graus que atingiram de 25 a 30% da superfície corporal, correndo risco de morte.

A fim de evitar tautologia, reporto-me às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ em seu parecer quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) Na fase extrajudicial, a acusada
Vitalina Paula da Silva
permaneceu silente. Em Juízo, a acusada
Vitalina Paula da Silva
relatou que apenas jogou o álcool no corpo do ofendido, todavia, ele próprio foi quem acionou o isqueiro e acabou se queimando. Contudo, esta versão não encontra respaldo nas demais provas dos autos, vejamos.

A vítima
Odair José Pires Barbosa
, na audiência de instrução, esclareceu que a recorrente lhe ateou fogo, em razão de ciúmes: ‘convivia com a acusada e que no dia dos fatos, foi até a casa de seu irmão e ao retornar, por volta das 11h, disse à acusada que repousaria por alguns minutos no sofá e depois iria almoçar. Ato seguinte, a acusada arremessou o álcool e ateou fogo em seu corpo. A vítima afirmou ainda que a acusada cometeu o crime por ciúmes, tendo em vista que antes de se relacionar com ela, conheceu outra mulher, com a qual conversou na rua dias antes do fato, contudo, não pode confirmar ter sido esse o motivo. Segundo a vítima Odair, as queimaduras sofridas provocaram lesões em diversas partes do seu corpo, especialmente na barriga, braço e perna, só não atingindo seu rosto porque o protegeu com o braço até que conseguisse apagar as chamas debaixo do chuveiro.’ (transcrição extraída das fls. 443 – PDF). (...)

A testemunha
Beatriz Mariana Amaral
, em juízo, esclareceu que soube pela vítima que a autora do delito foi a acusada, sendo que esta lhe arremessou álcool e lhe ateou fogo. Informou, ainda, que a vítima Odair José é seu ex-cunhado e que cuidou dele por 31 dias enquanto estava internado no hospital em Goiânia/GO. Destaca que sua recuperação foi lenta e gradativa, dada a intensidade das lesões. (degravação extraída das fls. 443 – PDF).

Os policiais militares
Jabes Raoni Sturn Aroca
e
Fábio Rodrigues da Silva
, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, asseveraram que participaram da ocorrência que resultou na prisão da acusada, sendo que na ocasião ela confessou o crime. (fls. 36 – PDF e mídia digital)

Além disso, o PM
Jabes Raoni Sturm Aroca
relatou, em juízo, que a acusada era conhecida no município como uma pessoa violenta: ‘A ré não era tida como pessoa boa, no setor em que morava era conhecida como uma pessoa violenta no setor que ela morava. Inclusive ela mesmo ligava na central da polícia militar dizendo que ia agredir as pessoas que estavam passando por ali. Eu já tinha certo conhecimento da índole dessa pessoa.’ (mídia digital)

Consoante ressai do Boletim de Ocorrência n. 1.1030706.2010.75, o médico plantonista informou aos policiais que a vítima havia sofrido queimaduras de 2º e 3º graus, em cerca de 25% do corpo.

O Laudo Médico confirmou a intensidade das queimaduras sofridas pela vítima, descrevendo as seguintes lesões: ‘queimaduras de 2º e 3º graus em toda a região abdominal, torácica, braços, pescoço, região clavicular e terço médio da coxa até o terço superior, atingindo de 25 a 30% da superfície corporal’. (fls. 63 – PDF).

O exame médico concluiu, ainda, que o ofendido Odair José correu risco de morte, em virtude das queimaduras (fls. 63 – PDF).

Em síntese, diante de todas as provas supramencionadas (testemunhos, boletim de ocorrência, laudo médico), é evidente que há indícios do animus necandi da recorrente. (...)”
(Id. n. 207528151;
sic
)

A propósito, deve ser salientado que o fogo foi apagado pelo próprio ofendido, inexistindo qualquer relato no sentido de que a recorrente o ajudou, o que poderia indicar que desistiu voluntariamente da ação criminosa.

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída à recorrente, razão pela qual
deve ser reservado ao Conselho de Sentença a decisão acerca da caracterização ou não do seu intento homicida, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do agente no momento da conduta narrada na denúncia (STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL
– DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ [Enunciado Orientativo n. 2]
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000982-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

Nesse contexto, mantenho a pronúncia da ré pelo delito tipificado no artigo 121,
inciso III
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Querência/MT.

Por fim, impõe-se o deferimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo do recorrente, Dr. Marcos Alves do Nascimento (OAB/MT 19.240/O), por força de interposição do recurso e apresentação das respectivas razões pelo mencionado profissional.

Considerando a baixa complexidade do feito, por tratar-se de ação penal com única vítima e uma ré, e a alegação de apenas uma tese no recurso [ausência de
animus necandi
], aplico o valor mínimo recomendado pelo Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, sem prejuízo dos honorários já arbitrados pelo juízo de origem, na sentença, em virtude da atuação do advogado em primeira instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para fixar honorários para o defensor dativo do recorrente, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024